Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Participação de menor importância. Corrupção de menores. Falta de provas da menoridade. Pena. Individualização.
1 – Os depoimentos das vítimas, harmônicos e coerentes, que reconheceram os réus na delegacia, somados à confissão dos réus e à prisão desses em flagrante, na posse dos objetos subtraídos das vítimas, são suficientes para condenação pelos crimes de roubo.
3 - Não há participação de menor importância se as condutas do réu -- conduzir o veículo até o local do crime e dar fuga aos coautores, logo após os roubos --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, são determinantes para a consumação dos roubos.
4 – No crime de corrupção de menor, para se reconhecer a menoridade da vítima, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente (tema 1.052).
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Apelações providas em parte.